Tribunal: TJSP
Processo: 1003317-58.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CANCELAMENTO DE VOO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
– Cancelamento de voo em virtude de modificações realizadas na malha aérea – Chegada dos autores ao destino 24 horas após o horário previsto – Companhia aérea que não prestou assistência material aos autores – Responsabilidade objetiva da

Ementa:

TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CANCELAMENTO DE VOO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
– Cancelamento de voo em virtude de modificações realizadas na malha aérea – Chegada dos autores ao destino 24 horas após o horário previsto – Companhia aérea que não prestou assistência material aos autores – Responsabilidade objetiva da ré evidenciada ante a falha na prestação dos serviços – Indenização por danos morais devida - Pedido da ré de redução do valor da indenização, arbitrada em R$ 5.000,00 para cada autor - Não acolhimento – Sentença mantida.
- Juros de mora da indenização que devem incidir a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil – Sentença alterada de ofício.

Recurso não provido, com observação quanto aos juros moratórios.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873089
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003317-58.2020.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TAM
LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL), são apelados CAMILA
GONÇALVES TRINDADE e VICTOR PIOVAM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003317-58.2020.8.26.0011 -Voto no 31971
2
Apelação Cível no 1003317-58.2020.8.26.0011
Apelante: Tam Linhas Aéreas S/A (Latam Airlines Brasil)
Apelados: Camila Gonçalves Trindade e Outro
Juíza: Ana Luiza Madeiro Diogo Cruz
Comarca: São Paulo 1a Vara Cível do F. R. de Pinheiros
Voto 31971

TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL

AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS E MATERIAIS CANCELAMENTO DE
VOO
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA

APELAÇÃO DA RÉ

Cancelamento
de
voo
em
virtude
de
modificações realizadas na malha aérea

Chegada dos autores ao destino 24 horas após o
horário previsto
Companhia aérea que não
prestou assistência material aos autores

Responsabilidade objetiva da ré evidenciada ante
a falha na prestação dos serviços Indenização
por danos morais devida - Pedido da ré de
redução do valor da indenização, arbitrada em R$
5.000,00 para cada autor - Não acolhimento

Sentença mantida.
- Juros de mora da indenização que devem incidir
a partir da citação, nos termos do artigo 405 do
Código Civil Sentença alterada de ofício.
Recurso não provido, com observação quanto
aos juros moratórios.
Trata-se de apelação de sentença
(fls. 114/117) que julgou procedente a ação de indenização por
danos morais e materiais1 ajuizada por Camila Gonçalves
Trindade e Victor Piovam em face de Tam Linhas Aéreas S/A
(Latam Airlines Brasil), para condenar a ré ao pagamento aos
1 Valor da causa: R$ 15.692,23, em abril de 2020. Sentença disponibilizada no DJE
em 03/07/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003317-58.2020.8.26.0011 -Voto no 31971
3
autores de indenização por danos materiais no valor de R$
692,23 (seiscentos e noventa e dois reais e vinte e três
centavos), devidamente atualizado a partir do desembolso e juros
de mora a partir da citação, bem como ao pagamento de R$
5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, para cada
autor, devidamente atualizado e com incidência de juros de mora
a partir da sentença.
Em razão da sucumbência, a ré foi
condenada ao pagamento das custas e despesas processuais,
bem como dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da condenação.
Na
petição
inicial,
os
autores
alegam que tinham um voo marcado junto à requerida para o dia
25/03/2020, de Londres a São Paulo, e que foram avisados na
fila do check-in que o voo havia sido cancelado e remarcado para
o dia seguinte. Afirmam que pediram para ser realocados no voo
de outra companhia que partiria da mesma data, mas tiveram sua
solicitação negada. Sustentam que ficaram 24 horas em Londres
sem qualquer assistência da ré. Relatam que não dispunham de
libras esterlinas, tendo que arcar com hospedagem, alimentação
e trem, por conta própria, se expondo a maior risco de
contaminação por Covid-19. Pretendem receber indenização
pelos danos materiais sofridos, no valor de R$ 692,23 e
indenização por dano moral no valor de R$ 15.0000,00 para cada
autor.
Devidamente
citada,
a
ré
apresentou contestação alegando que o cancelamento se deu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003317-58.2020.8.26.0011 -Voto no 31971
4
por motivos de força maior, decorrentes da pandemia de
Covid-19, alegando, ainda, que a MP no 925 afasta indenização
por danos morais neste caso. Negou a ocorrência de danos
morais e impugnou o quantum pleiteado. Juntou documentos.
Os autores apresentaram réplica.
Sobreveio
a
r.
sentença
de
procedência da ação.
Os
embargos
de
declaração
opostos pela ré foram rejeitados (fls. 125/126).
Nas razões de apelação a ré
sustenta, em síntese, que o voo fora cancelado em decorrência
de modificações realizadas na malha aérea do aeroporto de
destino e/ou origem, de forma que tal fato não pode ser
considerado como de sua responsabilidade. Caso não seja esse
o entendimento, requer a redução do valor da indenização.
Recurso respondido.
É o relatório.
Trata-se de contrato de transporte
de pessoas que, nos termos do artigo 730 do Código Civil, é
aquele em que alguém se obriga, mediante retribuição, a
transportar, de um lugar para outro, pessoas.
O artigo 737 do Código Civil
estabelece que “o transportador está sujeito aos horários e
itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos,
salvo motivo de força maior”.
Assim, por se tratar de obrigação de
resultado, ao contratar com os autores, a ré se obrigou a efetuar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003317-58.2020.8.26.0011 -Voto no 31971
5
o transporte no tempo e modo convencionados.
Cuida-se
de
responsabilidade
objetiva, o que vale dizer que não se discute se houve culpa da
empresa aérea pela ocorrência que determinou o cancelamento
do voo, uma vez que isso não afasta sua responsabilidade pela
má prestação do serviço, porquanto era seu dever prestar
assistência adequada aos passageiros, de modo que não há
dúvida em relação ao constrangimento, além da angústia dos
autores, que não tiveram assistência material.
Como bem observado na sentença:
“No caso em tela, os autores
comprovam que a ré deixou de fornecer assistência
necessária,
fazendo
com
que
os
mesmos
despendessem R$ 692,23 (fls. 34/35, 36 e 47) com
hospedagem, alimentação e transportes, que deveriam
ter sido custeados e providenciados pela ré. Ainda que o
cancelamento do voo tenha se dado por motivo de força
maior, a ré não se desincumbe da obrigação de prestar
assistência aos passageiros realocados. A conduta da
requerida de deixar os autores sem qualquer assistência
em solo estrangeiro, no qual eles sequer possuíam
notas
em
moeda
local,
ultrapassa
o
mero
aborrecimento, ensejando verdadeira lesão a direitos da
personalidade, atingindo a dignidade dos autores.
Assim, a condenação por danos morais é medida de
rigor.”
Como se sabe, a mensuração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003317-58.2020.8.26.0011 -Voto no 31971
6
indenização por dano moral deve guardar valor condizente com o
propósito a que se destina, ou seja, “proporcionar à vítima
satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento
sem causa, produzindo, em contrapartida, no causador do mal,
impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado.”
(REsp n° 8.768, Rel. Barros Monteiro, j. 18/02/1992).
Nesse contexto, levando-se em
conta a extensão do dano, o valor fixado a título de indenização
por dano moral, de cinco mil reais (R$ 5.000,00) para cada autor,
deve ser mantido.
Merece
pequena
correção
a
sentença, no que tange ao termo inicial para a incidência dos
juros moratórios da condenação decorrente dos danos morais
sofridos pelos autores, uma vez que devem incidir a partir da data
da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, e não como
constou na decisão.
Saliente-se que por se tratar de
matéria de ordem pública, é possível sua análise pelo juiz, ainda
que não haja pedido das partes, não se tratando de reformatio in
pejus.
Veja-se, nesse sentido, recente
decisão do C. Superior Tribunal de Justiça:
“PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA.
NATUREZA PREVIDENCIÁRIA DA DEMANDA. JUROS
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
AUSÊNCIA
DE
REFORMATIO IN PEJUS. (...).1. É entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003317-58.2020.8.26.0011 -Voto no 31971
7
assente neste Tribunal Superior de que a correção
monetária e os juros de mora, como consectários legais
da condenação principal, possuem natureza de ordem
pública e podem ser analisados até mesmo de ofício,
bastando que a matéria tenha sido debatida na Corte de
origem, o que afasta suposta violação do princípio do
non reformatio in pejus. (...)” (AgRg no AgRg no REsp
1424522/PR, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j.
21.08.2014).
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso, com observação quanto ao termo inicial da incidência
dos juros moratórios da indenização.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11
do Código de Processo Civil, que dispõe sobre os honorários
recursais, majora-se a verba fixada na sentença a cargo da ré
apelante para 15% do valor da condenação atualizado.
MARINO NETO
Relator